Tribunal: TJES
Processo: 5009759-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIMAR MIGUEL TELAROLLI

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DENADAI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE FORMAL DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jacimar Miguel Telarolli contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em sede de cumprimento de sentença promovido por José Roberto Denadai, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentadas pelo executado. O agravante sustenta nulidade por ausência de citação/intimação válida na fase de conhecimento, cerceamento de defesa e inexistência de prova de sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito. Requer a anulação dos atos processuais a partir da instrução, com reabertura da fase probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na fase de conhecimento por ausência de citação ou intimação válida que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas essenciais, justificando a anulação da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação inicial foi realizada pessoalmente no endereço indicado na petição inicial, sendo o agravante regularmente citado e tendo ciência inequívoca do processo, conforme certidão do oficial de justiça.

O agravante compareceu à audiência de conciliação acompanhado por Defensora Pública, apresentou contestação, indicou testemunhas e foi intimado da audiência de instrução, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa na fase de conhecimento.

A Defensoria Pública foi pessoalmente intimada dos atos processuais subsequentes, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o art. 270 do CPC, não sendo exigível intimação pessoal da parte representada.

A alegação de mudança de endereço não foi comprovada nos autos, sendo ônus da parte manter seus dados atualizados, conforme preconiza o art. 6º do CPC e entendimento consolidado do STJ.

Não houve demonstração de prejuízo processual relevante, sendo inaplicável a nulidade em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 282, §1º, do CPC.

A intimação pessoal do devedor para início do cumprimento de sentença foi regularmente realizada por carta precatória, conforme art. 513, §4º, do CPC, permitindo o exercício da defesa na fase executiva.

A ausência de reabertura da instrução não configura cerceamento de defesa, pois o agravante participou dos atos instrutórios, não sendo verificada omissão ou indeferimento arbitrário de provas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação e as intimações realizadas no endereço constante dos autos, com ciência comprovada do réu e atuação da Defensoria Pública, garantem o contraditório e a ampla defesa, não configurando nulidade processual.

A ausência de intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública não compromete a validade do processo, conforme art. 270 do CPC e jurisprudência do STJ.

Não demonstrado prejuízo efetivo, é incabível o reconhecimento de nulidade processual, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

A reabertura da instrução é incabível quando a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir provas na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 77, V, 270, 274, parágrafo único, 282, §1º, 513, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1947791/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1903488/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, REsp 1816928/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JACIMAR MIGUEL TELAROLLI
contra a r. decisão de evento ID n.º 44697160, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em sede de
cumprimento de sentença
ajuizado por
JOSE ROBERTO DENADAI
, julgou
improcedentes
as alegações do executado, rejeitando a
exceção de pré-executividade
e a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentadas, mantendo o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (ID. 9122899), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a decisão agravada desconsiderou a alegada ausência de citação e intimação em endereço correto durante a fase de conhecimento, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa; (II) houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas essenciais, como a oitiva de testemunhas e do policial que lavrou o boletim de ocorrência; (III) o endereço utilizado na instrução não condizia com o local efetivamente habitado pelo agravante, o qual apenas tomou ciência formal do processo com o início da fase de cumprimento de sentença; (IV) não foram produzidas provas contra o agravante, tampouco demonstrada sua vinculação aos fatos que deram ensejo à condenação, sustentando a existência de erro na imputação de responsabilidade civil; (V) não há nos autos qualquer indício que sustente a responsabilidade do agravante pelo acidente de trânsito narrado na petição inicial, sendo a condenação baseada em presunção, sem comprovação fática.

Com base nessas alegações, pleiteia,
liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer
seja o recurso provido p
ara
anular a decisão recorrida
e permiti
r a reabertura da instrução processual com a produção das provas requeridas, inclusive com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a devida intimação válida.

Intimado para, no prazo assinado, apresentar documentação idônea à análise do pedido de gratuidade da justiça ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo recursal, determinado no ID n.º 9337670, o agravante optou por realizar o pagamento do preparo, conforme comprovante juntado aos autos sob o ID n.º 9942067.

C
ontrarrazões apresentadas pelo agravado
José Roberto Denadai no ID n. 9291822, na
s
quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Extrai-se dos autos que José Roberto Denadai deu início ao cumprimento de sentença proferida na ação de reparação de danos cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes. Reconheceu-se a responsabilidade do requerido, ora agravante, pelo acidente de trânsito ocorrido em 2008, sendo ele condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.583,72, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante, ao ser intimado para pagamento do valor atualizado, em 2021, de R$ 144.092,66 (cento e quarenta e quatro mil, noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), apresentou exceção de pré-executividade (ID 43886880) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 43886893), alegando não ter sido regularmente intimado durante a fase de conhecimento. Sustentou que tal irregularidade lhe teria impedido o pleno exercício do direito de defesa, especialmente em razão da ausência de ciência quanto à audiência de instrução e da consequente impossibilidade de produzir provas e contraditar os elementos apresentados pelos autores.

Na decisão agravada (ID 44697160), o juízo
a quo
entendeu que a citação inicial foi válida, tendo sido realizada no endereço indicado na petição inicial, e que o agravante compareceu à audiência de conciliação, acompanhado por uma Defensora Pública, sendo pessoalmente intimado quanto à data da audiência de instrução. Asseverou, ainda, que não houve comprovação de mudança de endereço nem demonstração de prejuízo relevante, motivo pelo qual rejeitou as alegações defensivas.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, o cerceamento de defesa e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Pois bem. De início, cabe assinalar que na ação indenizatória, o agravante foi citado no 03/08/2009, como prova a certidão de fls. 67-v dos autos físicos, ID 10331633, na qual consta:

[...] Eu JORGE MAFRA DE SANTANA, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado retro, dirigi-me ao endereço constante, e sendo aí, CITEI o (a) (os) (as) Sr. (a)
JACIMAR MIGUEL TELAROLLI. o (a) qual. após a leitura do mandado, exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. [...].

O agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 10/11/2009 (fl. 75 dos autos físicos, ID n.º 10331635), acompanhado da Defensora Pública Dra. Marina Faiçal, ocasião em que apresentou sua contestação e o rol de testemunhas, informando os respectivos endereços para fins de intimação.

O d. juízo de primeiro grau, no mesmo ato, proferiu decisão de saneamento do feito, designou audiência de instrução e julgamento, intimou as partes dos atos processuais subsequentes e determinou a expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas, residentes na Comarca de Ilhabela/BA.

Assim, verifica-se que o agravante exerceu o contraditório e a ampla defesa de forma técnica na fase de conhecimento, não se sustentando, portanto, a alegação de violação ao devido processo legal. Além disso, a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente dos atos processuais que se sucederam, não sendo exigida a intimação pessoal da parte, como já salientado pelo c. STJ:
“O art. 270 do CPC estabelece a intimação eletrônica como meio preferencial de comunicação processual, sendo a intimação pessoal exigível apenas mediante expressa previsão legal”.
(STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator.: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Ademais, a manutenção atualizada do endereço nos autos constitui obrigação processual da parte, cujo dever decorre diretamente do princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil
1
, impondo à parte o encargo de manter seus dados cadastrais sempre corretos e atualizados perante o juízo, conforme corrobora o aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 .2.
A jurisprudência do STJ entende que, conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903488 RJ 2021/0155852-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Conforme também delineado na decisão agravada,
“para a decretação da nulidade afigura-se imprescindível a comprovação do prejuízo suportado, o que também não se desincumbiu de comprovar o executado no presente caso”
, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da regra insculpida no artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil
2
.

Cumpre ressaltar, ainda, que, ao dar início ao cumprimento de sentença, o juízo de origem promoveu nova intimação pessoal do executado, por meio de carta precatória, conforme se observa no documento ID n.º 35159774, em observância ao disposto no art. 513, § 4º, do CPC/2015
3
. E ainda, que fora constituído advogado pelo executado, conforme procuração constante do ID n.º 43748660.

Nesse mesmo sentido, o c. STJ já se manifestou que afigura-se “
necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015.2 . O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença”.
(STJ - REsp: 1816928 PR 2019/0152686-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

Diante disso, revela-se inviável o acolhimento da pretensão anulatória, eis que ausente o requisito essencial para tanto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

1
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

3
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.